Tribunal: TJBA
Processo: 8004926-22.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004926-22.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, THAIANA CARLA MUNIZ GUEDES

APELADO: JOAO JOSE MUNIZ DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIANA CARLA MUNIZ GUEDES, ENY BITTENCOURT, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS. COMPROMETIMENTO EXCESSIVO DE RENDA. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual, determinando a adequação dos descontos dos empréstimos consignados ao limite legal de 30% dos proventos do autor e desacolhendo o pedido de declaração de ilegalidade da capitalização de juros remuneratórios.

2. O autor pleiteia a decretação da revelia do Banco Bonsucesso e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Os bancos recorrentes alegam que a verificação da margem consignável é de responsabilidade exclusiva do INSS e que os contratos foram regularmente celebrados, pleiteando a reforma da sentença para afastar a obrigação de adequação dos descontos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Saber se a ausência de defesa do Banco Bonsucesso enseja os efeitos da revelia e a procedência automática dos pedidos do autor.

5. Verificar a responsabilidade das instituições financeiras na concessão de empréstimos consignados que ultrapassam o limite legal de comprometimento da renda do consumidor.

6. Avaliar a existência de dano moral passível de indenização em razão dos descontos excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A revelia não conduz à procedência automática da demanda quando houver litisconsórcio passivo e defesa apresentada por outros réus, conforme art. 345, I, do CPC.

8. As instituições financeiras têm o dever de verificar a capacidade de endividamento do consumidor antes da concessão do crédito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 10.820/2003, e da boa-fé objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

9. O comprometimento excessivo da renda do autor foi devidamente comprovado e reconhecido na sentença, justificando a determinação para readequação dos descontos.

10. O simples fato de os descontos ultrapassarem o limite legal de 30% não configura dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado pelo STJ e Tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

12. Tese de julgamento: "As instituições financeiras têm o dever de verificar a margem consignável antes da concessão de empréstimos consignados, sendo válida a determinação judicial de adequação dos descontos quando ultrapassado o limite legal de comprometimento da renda do consumidor. A mera superação desse limite, por si só, não caracteriza dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004926-22.2020.8.05.0146
, em que figuram como apelante
BANCO CETELEM S.A. e outros (2)
e como apelada
JOAO JOSE MUNIZ DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento aos recursos do autor e dos corréus
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .